Tribunal: TJMT
Processo: 0002512-34.2018.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002512-34.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLOVIS NIEHUES - CPF: 012.786.391-52 (APELADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CELMA LIMA VIANA DOS ANJOS (VÍTIMA), GUSTAVO ANDREAZZA - CPF: 063.249.451-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA
ALCOÓLICA

–
ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
MINISTERIAL–
PLEITO
VISANDO A
CONDENAÇÃO
DO APELADO
– INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA

–

TESTEMUNHA
POLICIAL
AFIRM
OU
EM JUÍZO
NÃO
SE
LEMBRAR
DOS
FATOS – DEMAIS PROVA ORAL
NÃO COMPROVA COM CERTEZA A
EMBRIAGUEZ

–

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Deve ser mantida a
absolvição do apelado
da
prática do crime previsto no art.306 do Código de Trânsito Brasileiro,porquanto
os termos da denúncia não encontram
respaldo nas
provas produzidas no decorrer da instrução processual
, no sentido de queele estava
conduzindo
a sua moto
sobre influência
de álcool
,
sobretudo porque a prova oral
colhida em juízo
não
confirmou
o propalado estado de embriaguez.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da

Vara

Única
da Comarca de
Claúdia
/
MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0002512-34.2018.8.11.0101
, absolve
ndo

Clovis
Niehues
, com base no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do delito de condução de veículo automotor, em via pública,
sob influência de
álcool
(art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
)
.

O apelante,
com base nas razões deduzidas na peça
constante no ID
175588221
,
pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que
há provas
nestes
autos de que, no
dia dos fatos
, ele se encontrava sob
os efeitos

de bebidas alcoólicas
.

O
apelado,
forte
nas contrarrazões
que se
veem
no ID
175588226
, pugna pela manutenção da sentença
absolutória
.

E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
visto no
ID

176262674
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, manifest
ando
-se pelo
des
provimento do
presente
recurso
, por entender que “
As testemunhas ouvidas pouco esclarecem sobre o fato delitivo, meramente apontando suspeitas sobre o comportamento do acusado após a ocorrência criminosa. Ou seja, as testemunhas não se recordam com exatidão se realizaram o auto de constatação, tampouco os sinais de embriagues que o acusado
.
apresentada, apenas relataram que a aparentemente, o réu havia ingerido bebida alcoólica. Ademais, a vítima não compareceu em juízo para ser ouvida, logo, não se sabe ao certo a dinâmica de como ocorreu o crime.
”

É o relatório.

Inclua-se o presente
recurso
em pauta
para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no
ID

175588194
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

FATO 01: AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 16 de abril de 2018, por volta das 11h30, em residência particular localizada na Rua Artur Bernardes, n. 1811, Bairro Campo Verde, neste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado CLÓVIS NIEHUES ameaçou a vítima Celma Lima Viana dos Anjos, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave, consistente na morte.

FATO 02: DIREÇÃO EMBRIAGADA

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima narradas, o denunciado CLÓVIS NIEHUES conduziu veículo motocicleta Honda/CG 125 Titan KS Ano/Mod. 2000, de cor vermelha, placa JZB-4116, Cláudia/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que o denunciado CLOVIS NIEHUES manteve relacionamento amoroso com a vítima Celma Lima Viana dos Anjos por cerca de 03 (três) anos. Relatou-se que a vítima Celma pôs fim ao relacionamento amoroso que tinha com o denunciado CLOVIS há aproximadamente 03 (três) dias antes da data dos fatos. Relatou-se ainda que o Denunciado, inconformado com o término do relacionamento, passou a ameaçar a vítima dizendo que faria uma emboscada para matar ela e seu novo namorado. Apurou-se que, no dia dos fatos, nas condições de tempo e lugar supramencionados, a vítima Celma se dirigiu até a sua antiga casa para retirar alguns pertences, sob a autorização do denunciado CLOVIS. No entanto, quando chegou no aludido endereço, a vítima Celma se deparou com o Denunciado, que passou a ofender a sua integridade psicológica, ameaçando-a de morte, dizendo que a mataria. Relatou-se ainda que o denunciado CLÓVIS entrava na residência, fazia uso de bebida alcoólica e depois saía pilotando a sua motocicleta e retornava logo depois e continuava com as ameaças. Diante disso, a vítima Celma, temendo por sua vida, conseguiu acionar a Polícia Militar que de imediato se fez presente no local, sendo que
enquantoos
policiais conversavam com a vítima Celma, o denunciado CLÓVIS chegou na residência pilotando a sua moto. Ao ser verbalizado para descer da moto, os policiais puderam constatar que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, dentre eles, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, conforme Auto de Constatação de Embriaguez (fl.05), no que lhe foi dado voz de prisão em flagrante delito
.
[...]

O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição
do
crime de ameaça e absolveu o apelado Clovis
com relação ao
crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal.

Em razão disso, o Ministério Público interpôs o presente recurso, a fim
de
reformar a sentença absolutória e, por conseguinte, condenador o apelado Clovis, sob o argumento de que
“decorreu mais de 04 (quatro) anos desde a data do fato (fls. 13) até a instrução criminal (fls. 140), para que os agentes policiais se recordem detalhadamente do ocorrido.”

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque
se infere destes autos que
a
materialidade e autoria do crime
de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
não foram comprovadas durante a instrução processual
,
não sendo
possível
, pois,
afirmar
com certeza
que
o apelado
praticou
o citado delito
, sobretudo porque as provas produzidas em sede policial não se convalidaram em juízo
.

Com efeito, o
policial
militar
Eder Alves Duarte
,
depondo
na segunda fase da persecução penal
,

disse
que não
se le
mbra
va

totalmente
do crime em apuração
,
tendo, inclusive, narrado que a
suposta
vítima ligou na polícia solicitando
ajuda
, uma vez que estaria recebendo ameaças do apelado. Em razão disso, se deslocaram até o local, já estando lá, o acusado chegou depois, em uma moto, sozinho. Além disso, destacou que
não se recorda quais os sinais de embriaguez que o acusado apresent
ava
, e não se recorda de ter feito o auto de constatação. Por fim, afirmou que não se recorda se a vítima relatou que o acusado
teria
bebido ou se perceberam que ele estava embriagado quando chegou.
Ademais, salientou
não
se
recorda
r
se o
acusado
confessou os fatos.

O policial militar Humberto Henrique Queiroz de Carvalho, quando ouvido em juízo, narrou que foram acionados por uma mulher que alegou que o ex-marido ou ex-namorado estaria lhe ameaçando. Em razão disso, deslocaram-se até a residência da
suposta
vítima e
,
enquanto conversavam com ela, o acusado chegou
conduzindo uma motocicleta, sozinho, e aparentava estar embriagado. Entretanto, afirmou que não se recordava
qua
l

o sinal de embriaguez do apelado apresentava,
tampouco
se fez o auto de constatação, mas
disse que
sempre tem o costume de fazer. Além disso, não se recordou se o acusado confessou o crime. Salientou, ainda, que o não se recorda se
ele
chegou armado
, mas acredita que não, senão estaria no boletim de ocorrência. Por fim, ele destacou que o apelado chegou normal, sem ser agressivo.

A testemunha Gustavo Andreazza, em sede judicial, afirmou que não estava no local no dia dos fatos e, o que sabe a respeito, foi-lhe repassado pela
suposta
vítima, a qual ligou para ele e contou que o apelado chegou meio bêbado e começou a ameaçá-la. Além disso, destacou que não presenciou o apelado embriagado.

Com efeito, a
o revés do afirmado pelo órgão acusador, os depoimentos das
três
pessoas ouvidas em juízo
não confirmam claramente que o apelado
conduziu sua moto com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme destacou a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encontradiço no ID
176262674
, assim como também foi
salientado
pel
a
sentenciante
, a qual

destacou que

“não havendo outras provas a ratificar os depoimentos dos policiais, tenho que a mera confirmação em juízo, de forma genérica, daquilo narrada em seus depoimentos em sede de Inquérito Policial, não tem força suficiente para sustentar uma condenação criminal, especialmente porque não se recordam dos fatos.”

Além disso, faz-se imperioso salie
ntar que embora tenha sido
realizado auto de constatação de embriaguez
que
confirmava que o apelado aprestava:
olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, estava falante, tinha dificuldade no equilíbrio, fala alterada, estando visivelmente sob a influência de álcool
.

Em juízo,
ao contrário do
informado
no auto de constatação, nenhum dos policiais afirmaram que o apelado estava agressivo, exaltado.... Mas, sim, que ele estava normal, nenhum pouco agressivo, conforme se infere do depoimento do policial militar Humberto.

E, como bem consignado pela sentenciante “
Percebe-se que os policiais militares, em juízo, se limitaram a repetir as informações constantes do Boletim de Ocorrência, e, quando questionados a respeito de situações aquém dos relatos no documento, afirmaram não se recordar”

Além disso, o apelado em sede administrativa negou estar embriagado, argumentando que havia tomado apenas uma dose de pinga em sua casa. Em juízo, ele preferiu ficar em silêncio.
Já a
suposta vítima não compareceu
em juízo
para contribuir na elucidação do caso.

Desse modo,
a absolvição deve ser mantida, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
porquanto
inexistem elementos probatórios seguros para a condenação
almejada pelo Ministério Público
.

Nesse aspecto, é imperioso consignar que, c
om o advento da Lei n. 12.760/2012,
a
alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser
comprovada
mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
convicção
admitidos, observa
n
do
-se
o direito à contraprova
. Todavia, na hipótese, nenhuma prova foi produzida
, porqu
e
, conforme afirmado alhures, a
testemunha
policial
do caso
disse
, em juízo
,

não
se
lembrar
dos
fatos e as demais provas orais colhidas em audiência de instrução em julgamento são uníssonas em afirmar que o apelado não estava embriagado
.

P
or conseguinte,
a
versão apresentada pelo Ministério Público
na peça acusatória
não foi corroborada por outros elementos
probatórios

colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório
contra o apelado
.

Logo, n
ão
obstante deva ser reconhecida a existên
cia
de indícios acerca da possível autoria
d
o
apelad
o

em relação a
o crime
em discussão
, as provas produzidas durante a persecução penal
, tal como dito anteriormente,
restaram insuficientes para corroborar a
tese recursal,
remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
à sua pessoa
, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Ainda nessa linha intelectiva

impende-se registrar
que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição d
o
acusad
o
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
,
porque, como cediço,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas
devam ser
claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

A
propósito
, em relação ao tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, n
o
que diz respeito a essa matéria, est
a
Corte de Justiça
assentou
que
:

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio
pro reo
"
.

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em

24
.
02
.
2021)
.

Posto isso, em
conso
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo

a
absolvição de
Clovis
Niehues
, todavia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que inexistem elementos probatórios suficientes para dar ensejo ao édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023